Tribunal: TJBA
Processo: 0750257-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750257-14.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO NONATO AMARAL Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos da Execução Fiscal nº 0750257-14.2016.8.05.0001, ajuizada em face de Raimundo Nonato Amaral. A sentença extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente, que permaneceu inerte após ser intimado para impulsionar o feito. O Município, ora apelante, pleiteia a reforma da decisão, argumentando a necessidade de observância do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, diante da inércia do exequente, em detrimento da aplicação do art. 40 da LEF, que prevê a suspensão do feito na hipótese de inexistência de bens penhoráveis ou de não localização do devedor. III. Razões de decidir 3. O art. 40 da LEF trata da impossibilidade material de prosseguimento da execução em razão da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. 4. Por outro lado, a extinção por abandono, nos termos do art. 485, III, e § 1º, do CPC, sanciona a inércia do exequente em cumprir ordem judicial para prática de ato necessário ao andamento do feito. 5. No caso, constatou-se que o Município permaneceu inerte mesmo após expressa intimação para se manifestar, conforme registros nos ID’s 81539834/81539837/81539838/81539841, configurando o abandono da causa. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido a possibilidade de extinção de execuções fiscais por abandono da causa, quando há descumprimento de determinações judiciais pelo exequente, sendo inaplicável o art. 40 da LEF na espécie (TJBA - Apelação Cível nº 8001247-14.2018.8.05.0201; Apelação Cível nº 8002780-68.2019.8.05.0105; Apelação Cível nº 8000524-95.2018.8.05.0200). 7. A manutenção indefinida de processos paralisados viola o princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando o exequente, devidamente intimado, permanece inerte em promover os atos necessários ao prosseguimento do feito. 2. O art. 40 da LEF não afasta a aplicação do art. 485, III, do CPC, em hipóteses de desídia processual." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 0750257-14.2016.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado RAIMUNDO NONATO AMARAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA